Tribunal: TJDFT
Processo: 0753035-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. COBRANÇA SUSPENSA ATÉ A DECISÃO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde se abstivesse de realizar cobranças extrajudiciais e negativar o nome do autor em relação a valores posteriores à solicitação de rescisão contratual, até ulterior deliberação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias para rescisão de plano de saúde coletivo empresarial com poucos beneficiários; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência deferida na origem deve ser revogada por ausência dos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato, embora celebrado entre pessoas jurídicas, abrange apenas três beneficiários (pai, filha e companheira), o que permite sua caracterização como contrato coletivo atípico, ensejando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ.
4. A presença de poucos beneficiários e o caráter familiar do contrato afastam a tese de inaplicabilidade do CDC, conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp 2421628/SP), sendo cabível a mitigação da teoria finalista.
5. A cláusula de aviso prévio de 60 dias, em casos semelhantes, tem sido considerada abusiva, especialmente após a anulação judicial do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, que permitia fidelização e cobrança futura mesmo após pedido de rescisão.
6. A tutela de urgência deferida encontra respaldo na demonstração da probabilidade do direito alegado e no risco de dano decorrente de cobranças indevidas e eventual negativação do nome do consumidor.
7. A operadora não comprovou risco de dano irreparável pela suspensão temporária das cobranças, nem há indícios de insolvência ou ocultação de bens pelo autor, afastando a alegação de lesão grave à agravante.
8. A manutenção da tutela de urgência se justifica para preservar o resultado útil do processo, diante da controvérsia sobre a validade da cláusula contratual impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários e caráter familiar, por equiparação a plano individual.
2. A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão de contrato de plano de saúde pode ser suspensa por decisão judicial, quando houver indícios de abusividade e risco de dano ao consumidor.
3. A tutela de urgência que suspende cobranças fundadas em cláusula de aviso prévio mostra-se adequada quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.